Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Estupro de vulnerável qualificado. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Provas. Crime autônomo. Pena. Circunstâncias do crime. Incidente de insanidade mental. Recurso do réu não provido. Provido o da acusação.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 15 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável qualificado (art. 217-A, §3o, do CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade processual por falta de incidente de insanidade mental; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de estupro de vulnerável qualificado; e (iii) se o réu deve ser condenado também pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o do CP).
III. Razões de decidir
3 – Havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, seja o acusado submetido a exame médico-legal. Inexistente qualquer dúvida e indeferido o pedido pelo juiz de origem, sem qualquer insurgência da defesa, preclusa a questão.
4 - As declarações firmes e coesas da vítima - de que o réu a agrediu com asfixia, esganadura e soco no rosto e, em seguida, manteve com ela conjunção carnal - coerentes e harmônicas com os depoimentos das demais testemunhas e dos policiais, e confirmadas pelos laudos periciais que constataram as lesões graves por ela sofridas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável qualificado.
5 - A violência empregada pelo réu antes de iniciar os abusos sexuais, de forma autônoma e desvinculada do estupro, em nítida intenção de lesionar a vítima, tipifica crime autônomo de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) - crime pelo qual deve também ser condenado o réu.
IV. Dispositivo
6 - Apelação do réu não provida. Provida a do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, §3o; art. 129, § 9o; art. 149; art. 61, II, f e h; art. 33, § 2o, a; art. 69; art. 44 e 77; CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021; AgRg no AREsp 959045/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 4.5.17, DJe 10.5.17; HC 442.456/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018; HC 447.947/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019. TJDFT, Acórdão 1980845, 0704436- 57.2022.8.07.0021, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 30/03/2025; Acórdão n.1121499, 20160410040284APR, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/08/2018, DJE 05/09/2018.